Tribunal: TJDFT
Processo: 0003774-91.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003774-91.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Diga M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS sobre o depósito judicial efetuado pelo Distrito Federal para fins de quitação (ID: 56708886). Brasília, 5 de maio de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator